Tribunal: TJMT
Processo: 0015315-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015315-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RENATO CARRADINE SOUSA - CPF: 030.357.901-32 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), REINALDO JORGE MAGALHAES - CPF: 570.781.651-87 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL —SERVIDOR PÚBLICO MILITAR — AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO — ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — NULIDADE — INQUÉRITO POLICIAL MILITAR DERIVADO DE DENÚNCIA INAUTÊNTICA — NULIDADE — INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL — REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO — POSSIBILIDADE — CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 5° — INCISOS XII E LVI — LEI FEDERAL N° 9296/96 — INVIOLABILIDADE DAS COMUNICAÇÕES — LEI FEDERAL N. 9.472/1997 — CONTROLE JUDICIAL — POSSIBILIDADE — INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO — VERBAS DEVIDAS — PRECEDENTE STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da República em seu artigo 5°, incisos XII e LVI preconiza:
“XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” e “LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”,
de modo que a
penas o juiz poderá autorizar a utilização da interceptação telefônica como meio de prova.

A ausência de autorização judicial para a captação de conversas enseja a declaração de nulidade da prova obtida, pois constitui vício insanável. Ademais disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.

A Lei Federal n° 9.472/1997, que versa sobre a organização dos serviços de telecomunicações, dispõe que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas.

Se todas as provas que cunharam a denúncia derivaram de interceptação clandestina considerada ilegal, é de se reconhecer a imprestabilidade também das demais provas derivadas dela.

Não estando regular a motivação do ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, pode o Judiciário analisar e desconstituir o ato administrativo:
“Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso)
. Precedente: (N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”.

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça,
"o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração a Cargo Público
(Processo no 0015315-95.2019.8.11.0042), ajuizada por
Renato Carradine Sousa
e
Reinaldo Jorge Magalhães
, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de anular o Ato Administrativo que excluiu os apelados das fileiras da PMMT (Solução CD 42.17 e Boletim do Comando Geral n° 1776, de 31 de julho de 2017) e, por consequência, determinou a reintegração dos autores, bem como o pagamento pelo Estado de Mato Grosso dos valores a receber durante o período de exclusão.

Em suas razões, o Apelante alega que há regularidade no procedimento jurisdicional com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Afiança que a Polícia Militar instaurou o Inquérito Policial Militar de Portaria no 025/IPM/CORREGPM/2015, de 17/07/2015, para que fossem esclarecidas atuações irregulares dos autores em relação à apreensão de entorpecentes.

Aduz que foram utilizados todos os meios de prova disponíveis, cuja conclusão foi no sentido de existirem indícios de prática de crime militar.

Sustenta que os apelados foram submetidos ao Conselho de Disciplina, e que após o devido processo legal e respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, a decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar foi pela culpabilidade dos acusados.

Assevera que a regularidade do Conselho de Disciplina que originou a exclusão das partes não foi questionada pelos apelados, não havendo, pois, qualquer vício de ilegalidade, porquanto a demissão foi consequência de suas condutas repreensíveis, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para apreciar questões atinentes à verificação de provas ou o ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, que é discricionário.

Outrossim, consigna que, ainda que se considere nulo o ato que resultou na exclusão dos autores das fileiras da Polícia Militar, os Apelados não fazem jus ao pagamento retroativo dos vencimentos aos recorridos, já que, desde a exclusão, não exercem suas funções, de modo que, caso os autores sejam reintegrados ao cargo público outrora ocupado, o ressarcimento pelo período de tempo em que estiveram afastados ocasionará enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nestes termos, requerer o provimento do recurso para reformar
integralmente
sentença vergastada (ID 4401978 e 44091979).

O Apelado, Renato Carradine Sousa, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que julgou a ação procedente (ID 44092953 e 44092954).

O Apelado, Reinaldo Jorge Magalhães, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, afim de que seja reformada a sentença (ID 49500450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração a Cargo Público, ajuizada por Renato Carradine Sousa e Reinaldo Jorge Magalhães, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de anular o Ato Administrativo que excluiu os apelados das fileiras da PMMT (Solução CD 42.17 e Boletim do Comando Geral n° 1776, de 31 de julho de 2017) e, por consequência, determinou a reintegração dos autores, bem como o pagamento pelo Estado de Mato Grosso dos valores a receber durante o período de exclusão.

Isto posto, destaco que o ponto fulcral do litígio está em aferir a adequação do ato sentencial que anulou o ato administrativo que excluiu os recorridos das fileiras da PMMT, vertido em linguagem competente por meio da Solução CD 42.17 e Boletim do Comando Geral n° 1776 de 31 de julho de 2017
.

Nesta senda, ressai dos autos que os Apelados, o Cabo da Polícia Militar Reinaldo Jorge Magalhaes e o Soldado da Polícia Militar Renato Carradine Sousa, foram submetidos ao Processo Disciplinar Administrativo Militar — PADM, em virtude de terem supostamente exigido a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de suspeitos de tráfico de entorpecentes, sob a condição de Dayane Silva Bazano pagar R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e Ed Carlos Almeida da Silva a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais, que, ao final, culminou em suas exclusões das fileiras da PMMT.

Ocorre que, a primordial observação recai sobre o fato de que, em que pese o Apelante alegue que o inicio da investigação se deu por meio de uma suposta denúncia anônima, no entanto, como bem lançado no ato sentencial, o evento foi aclarado por meio da utilização de interceptação telefônica cladestina, veja-se:

“(...)
a verdade é que o fato criminoso foi descoberto por uma suposta interceptação telefônica clandestina
realizada pelo Núcleo de inteligência liderada pelo Coronel da Polícia Militar Zaqueu Barbosa, dentro do caso que a imprensa denominou “Grampolândia Pantaneira” e exaustivamente confirmado nos depoimentos do CB GERSON e ZAQUEU na Ação Penal n° 17000-11.2017.811.0042 (ID 477158), apresentada pela parte Autora nos presentes autos (fls. fls. 2230 — PDF)(...)”
(ID 44091971 p. 2). (destaquei)

Deste modo, verifica-se que foi a partir das informações oriundas da suposta interceptação ilegal, que se erigiu todo arcabouço probatório que resultou na instauração do Inquérito Policial Militar e Processo Disciplinar Administrativo, que resultou na exclusão dos recorridos das fileiras da PMMT.

Mister se faz assinalar que a decisão ora vergastada, concluiu que a interceptação telefônica foi promovida com ausência da imprescindível autorização judicial, e que a denúncia dela decorrente, se trata de um ato inautêntico,
in verbis:

(...) Portanto, no caso presente, verifico indícios veementes de que a nulidade no presente caso ocorreu em razão da “Grampolandia Pantaneira", que teve seu desfecho na Justiça Militar e confirmada pelo Conselho Especial de Justiça que a unanimidade reconheceu a delação unilateral dos acusados CB Gerson, CEL Lesco E CEL Zaqueu e concedeu o perdão judicial para os dois primeiros e redução de pena para o ultimo acusado (Cod. 477158).
Portanto, as provas foram derivadas de uma suposta denuncia anônima que, na realidade, foi forjada para esconder a monitoração clandestina, por meio de interceptação telefônica sem autorização judicial, razão pela qual vejo que o ato que demitiu das fileiras da PMMT deve ser revisado
.
(ID 44091972 p. 4). [Grifos acrescidos].

À respeito disto, a Constituição da República em seu artigo 5°, incisos XII e LVI expressamente entabula:

“XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

“LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.

A norma sobre a qual o texto constitucional faz referência é a Lei Federal n° 9.296/96, editada com o fim de regulamentar o instituto da interceptação de comunicações telefônicas e também em sistemas de informática e telemática.

Com efeito, consoante às disposições da lei retro citada, apenas o juiz poderá autorizar a utilização da interceptação telefônica como meio de prova. Isso poderá ser feito de ofício ou a requerimento da autoridade policial, na investigação criminal; ou do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal, veja-se:

"Art. 1o A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de
ordem do juiz
competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser
determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento
:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal."
(
destaquei).

Deste modo, a ausência de autorização judicial para a captação de conversas telefônica resulta na violação de normas constitucionais inerentes ao sigilo das comunicações, bem como na desobediência ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), diante da carência de lei a fim de respaldar os atos praticados pelos agente público, de maneira que, tanto pela expressa inadmissão de provas obtidas por meios ilícitos, como pelo vício do ato praticado pelo agente público, a declaração de nulidade das provas obtidas do processo administrativo em questão constitui vícios insanáveis.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL, RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. LEI PENAL EM BRANCO HETERÓLOGA. SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA ELENCADA NA PORTARIA 344/98 DA ANVISA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte a quo está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes.

2. Embora seja despicienda ordem judicial para a apreensão dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de flagrância, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.
Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, de modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o direito difuso à segurança pública.
Precedente.

3. O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal,
ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente
(Teoria
do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Precedentes).

5. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.

6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.

7. Esta Corte Superior de Justiça há muito consolidou seu entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, uma vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, afigurando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (AgRg no REsp 1578209/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016).

8. O cloreto de etila está elencado como substância psicotrópica na Portaria n. 344/98 da ANVISA, cuja comercialização é defesa em todo o território nacional, tratando-se de droga para fins do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, norma penal em branco heteróloga.

9. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas no celular do recorrente e determinar o seu desentranhamento dos autos.

(Superior Tribunal de Justiça Recurso em Habeas Corpus No 67.379 - RN (2016/0018607-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20 de outubro de 2016).
[Grifos acrescidos].

Outrossim, decorre do mesmo diploma legal (Lei Federal n° 9.296/96) a determinação que há de se justificar não apenas a legalidade da medida, mas a sua imprescindibilidade no caso concreto:

"Art. 5o
A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade
, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova."
(destaquei)

Portanto, nota-se que a prática adotada pelo Apelante não só depende de ordem judicial, como também da justificação da decisão, a fim de esclarecer e amparar a interferência na intimidade dos administrados; enquanto que a ausência de fundamentação suficiente e válida eiva de ilicitude a decisão de quebra do sigilo e até mesmo no caso de prorrogação da medida.

A propósito:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO INICIAL DE QUEBRA E PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É exigida não só para a decisão que defere a interceptação telefônica, como também para as sucessivas prorrogações, a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade da prova, que por outros meios não pudesse ser feita.

2.
Diante da ausência de fundamentação suficiente e válida, resta considerar eivadas de ilicitude a decisão inicial de quebra do sigilo
, bem como as sucessivas decisões que deferiram as prorrogações da medida de interceptação telefônica.

3
. A prorrogação da quebra de sigilo pode ser concedida tantas vezes quantas necessárias, mas nunca automaticamente, dependendo sempre de decisão judicial fundamentada, com específica indicação da indispensabilidade da continuidade da medida constritiva.

4. Recurso em habeas corpus provido para declarar nula a decisão inicial de quebra do sigilo da comunicação telefônica, assim como as consequentes prorrogações, bem assim, das provas consequentes, a serem aferidas pelo Juízo na origem, devendo o material respectivo ser extraído dos autos.

(STJ - Recurso em Habeas Corpus No 124.057 - SP (2020/0036821-0) Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 12 de maio de 2020)
[Grifos acrescidos].

Ademais, o artigo 10 da Lei 9.296 estabelece, ainda, que
“constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei (Redação dada pela Lei no 13.869. de 2019)”.
A pena prevista é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa,
in verbis
.

"Art. 10.

Constitui
crime
realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça,
sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei
:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único.

Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei.

Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal
sem autorização judicial
, quando esta for exigida:

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

§ 2o A pena
será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial
."
(destaquei)

Por seu turno, a Lei n. 9.472/1997, que versa sobre a organização dos serviços de telecomunicações, dispõe:

"Art. 3o O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: (...)

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas."

Concernente ao caso dos autos, ressalto o recentíssimo e notório julgamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Fernando Moro (HC 164493), na qual o voto vencedor, proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes, estabeleceu que:
"O resumo da ópera é: você não combate o crime, cometendo crime."

Assim, transpondo o ordenamento jurídico ao caso concreto, sobressai que, se todas as provas que cunharam a denúncia derivaram de interceptação clandestina considerada ilegal, é de se reconhecer a imprestabilidade também das demais provas derivadas dela.

Destarte, anoto que as forças policiais são as responsáveis pela preservação da ordem pública em seus aspectos, segurança pública, tranquilidade, e salubridade, conforme dispõe o art. 144, caput, da Constituição Federal de 1988.

No exercício de suas funções, os militares estaduais que integram as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, art. 42 da CF, são regidos tanto pelos diplomas civis, Código Penal, Código de Processo Penal, Leis Especiais Criminais, como pelas leis militares, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Regulamentos Disciplinares.

A prática de um ato ilícito por um militar estadual faz nascer para a Administração Pública Militar o
jus puniendi
, sujeitando o infrator a uma responsabilidade penal, administrativa, e até mesmo civil.

Ocorre que a motivação da punição disciplinar é sempre imprescindível para a validade da pena.

A autora Maria Sylvia Zanella di Pietro leciona que a “
Motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração... Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância com a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros
.” (Direito Administrativo 4a edição; SP: editora Atlas, 1994).

Neste espeque, não estando regular a motivação do ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, pode o Judiciário analisar e desconstituir o ato administrativo.

A Jurisprudência ilustra a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPROVAÇÃO/NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – MOTIVAÇÃO DO ATO INSUBSISTENTE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES — REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não obstante o agravante alegue a existência de outros fatos desabonadores, esses não constam da motivação para não recomendação do candidato, tornando-se verdadeira inovação, e afrontando o princípio constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o da publicidade.

O STJ vem adotando a teoria dos motivos determinantes, relacionando aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, enquanto consectários do princípio constitucional da moralidade administrativa.

À Luz da Teoria dos Motivos Determinantes, se o motivo é declarado, fica o ato vinculado à motivação que lhe foi dada, embora o agravante traga outros em razões recursais, e não constante do ato. Nessa linha de raciocínio, consoante a decisão da juíza diretora do foro, afastando/contradizendo a motivação da comissão julgadora, torna-se a manutenção da tutela medida impositiva, ao passo que os motivos que pautaram a decisão da não recomendação inexistirem.

(N.U 1000332-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE EXONERAÇÃO - ATO DEMISSIONAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DANO MORAIS - A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSÍQUICO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, ante a ausência de citação para apresentação de defesa escrita, conforme determina a legislação municipal, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público.

A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor. (N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

(N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Em decorrência da ilegalidade do ato, acrescenta-se que a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao direito do servidor afastado indevidamente ao recebimento dos salários a que teria direito durante o período de afastamento, já que a administração pública não pode se beneficiar de seus próprios erros.

Impõe-se, assim, a manutenção da condenação do ente público demandado ao pagamento dos salários dos Apelados, correspondente ao período do afastamento e da reintegração aos cargos na corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA-

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

(N.U 0013609-08.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021